Tribunal: TJSP
Processo: 1520351-66.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em conhecido ponto de comércio espúrio, em poder de 47 porções de cocaína, com peso líquido de 32,2 gramas, e 28 porções de maconha, com peso líquido de 127,5 gramas, além da quantia de R$ 114,00, em espécie. Insurgência defensiva em face da pena e regime aplicados. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência compensada com a

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em conhecido ponto de comércio espúrio, em poder de 47 porções de cocaína, com peso líquido de 32,2 gramas, e 28 porções de maconha, com peso líquido de 127,5 gramas, além da quantia de R$ 114,00, em espécie. Insurgência defensiva em face da pena e regime aplicados. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520351-66.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
SANTOS SANTANA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520351-66.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 1520351-66.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Wesley Santos Santana de Souza
Advogado: Gilberto Rodrigues da Silva
VOTO No. 24.278
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em
conhecido ponto de comércio espúrio, em poder de 47
porções de cocaína, com peso líquido de 32,2 gramas, e 28
porções de maconha, com peso líquido de 127,5 gramas,
além da quantia de R$ 114,00, em espécie. Insurgência
defensiva em face da pena e regime aplicados. Bases fixadas
nos mínimos legais. Agravante da reincidência compensada
com a atenuante da confissão. Regime inicial fechado
mantido. Negado provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Tatiana Franklin
Regueira, da 9a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 07/10/2020 (fl. 139), julgou procedente a
ação penal para condenar Wesley Santos Santana de Souza às
penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial
fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, insurgindo-se contra a pena aplicada. Requer a
determinação das penas-base nos mínimos legais, a incidência
do redutor, a fixação de regime aberto e a substituição da sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520351-66.2020.8.26.0050 -Voto no
3
corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 13 de agosto de 2020, por volta de
16h05, na Avenida Cangaiba, altura do número 01, Comunidade
Bueru, Penha, nesta cidade e Comarca de São Paulo, durante
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
COVID-19 (decreto estadual n. 64.879, de 20 de março de 2020),
trazia consigo, para fins de tráfico, 47 porções de cocaína, com
peso líquido de 32,2 gramas, e 28 porções de maconha, com
peso líquido de 127,5 gramas, além da quantia de R$ 114,00, em
espécie.
A
autoria
e
a
materialidade
foram
sobejamente demonstradas no transcorrer da instrução criminal
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelo laudo pericial
de constatação provisória de fls. 15/18 e pelo laudo pericial de
exame químico-toxicológico de fls. 118/120, além da prova oral,
notadamente os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais civis Michel Lima Silva e Walace Neri da Silva,
corroborados pela confissão do réu.
Os mencionados policiais civis realizavam
diligência no local dos fatos, quando, em campana, avistaram o
denunciado em típica atividade de mercancia. Realizada a
abordagem, os entorpecentes e o dinheiro foram apreendidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520351-66.2020.8.26.0050 -Voto no
4
poder do réu.
Inexistindo insurgência da defesa quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses
aventadas, concernentes à redução das penas.
Na
primeira
fase,
o
magistrado
sentenciante determinou as bases nos mínimos legais, 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Na
segunda
fase,
a
agravante
da
reincidência (fls. 75/76, processo 0070070-33.2016.8.26.0050) e
da calamidade pública foram compensadas com a atenuante da
confissão.
Equivocou-se o decisum ao reconhecer a
calamidade pública, declarada pelo Governo Federal por ocasião
da pandemia do Coronavírus, como agravante a incidir no
presente caso, porquanto os fatos em apreço não guardam
qualquer relação com o estado de exceção mencionado, não
tendo o acusado se aproveitado disso para a prática criminosa.
Inviável o reconhecimento da causa de
diminuição, porquanto não preenchidos os requisitos legais,
notadamente a primariedade, consoante acima motivado.
O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é
taxativo ao elencar, dentre os requisitos, a primariedade e os
bons antecedentes do acusado, entendendo o legislador pela
impossibilidade de se conceder o privilégio a sujeito que possui
condenação pretérita definitiva.
Tendo em vista a reincidência, na esteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520351-66.2020.8.26.0050 -Voto no
5
do artigo 33, § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial
fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator